Tribunal: TJSP
Processo: 2253712-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Justiça gratuita. Desprovimento do recurso. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.